Tribunal: TJMT
Processo: 1037242-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037242-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIANE SERAFIM PINHEIRO - CPF: 032.534.791-37 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (AGRAVANTE), MARLENE DE FATIMA KOCH RODRIGUES - CPF: 912.859.921-72 (AGRAVANTE), FRANCIANE SERAFIM PINHEIRO - CPF: 032.534.791-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADO COM TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

–

PESSOA FÍSICA -
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - POSSIBILITADO O PARCELAMENTO -
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da parte requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.

Agravo parcialmente provido para possibilitar o pagamento das custas processuais em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1037242-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: MARLENE DE FATIMA KOCH RODRIGUES E JO
ÃO
BATISTA VARELLA RODRIGUES

AGRAVADA: FRANCIANE SERAFIM PINHEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES
e
MARLENE DE FÁTIMA KOCH RODRIGUES
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, Dr. Marcelo Ferreira Botelho, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Locação c/c Tutela de Urgência c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1000503-42.2024.8.11.0111, ajuizada por
FRANCIANE SERAFIM PINHEIRO,
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e, por consequência, o pedido de parcelamento das custas processuais referentes à reconvenção, sob o fundamento de que os requerentes não apresentaram todos os documentos solicitados para comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Os agravantes afirmam, em suas razões recursais, que o indeferimento da gratuidade da justiça e do parcelamento das custas afronta o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF) e o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que comprovaram documentalmente sua limitação financeira.

Sustentam que o agravante é idoso, com 62 anos, e apresentou declaração de imposto de renda comprovando que percebe parcos recursos, além de declaração de hipossuficiência e documentos pessoais.

Alegam que a agravante Marlene de Fátima Koch Rodrigues não possui renda própria e é portadora de doenças crônicas, o que reforça a impossibilidade de arcar com as custas em parcela única.

Argumentam, ainda, que a decisão agravada desconsiderou a proteção especial conferida à pessoa idosa pelo Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741/2003) e que o artigo 98, §6o, do CPC expressamente prevê o direito ao parcelamento das custas processuais.

Aduzem que o valor das custas (R$ 2.063,07) representa mais de 80% da renda mensal do casal, razão pela qual requereram o parcelamento em seis parcelas mensais de R$ 343,84(trezentos e quarenta e três reais e oitenta centavos), sem prejuízo ao erário e em observância ao princípio da razoabilidade.

Defendem que apresentaram os documentos essenciais exigidos — declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda e cópia do documento de identidade —, o que seria suficiente para comprovar a hipossuficiência.

Invocam o disposto no art. 99, §3o, do CPC, segundo o qual a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário.

Asseveram que, mesmo que o juízo entendesse pela insuficiência dos documentos, deveria tê-los intimado para complementação, conforme o art. 99, §2o, do CPC, e não indeferido de plano o pedido.

Ressaltam a existência do periculum in mora, pois a decisão impõe o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da reconvenção, o que configuraria lesão grave e de difícil reparação, já que os agravantes seriam impedidos de exercer o direito de defesa.

Forte nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso
, para suspender a exigibilidade das custas até o julgamento final do agravo, bem como a suspensão do preparo recursal até a apreciação definitiva do pedido. No mérito, requerem o provimento do agravo, a fim de reformar a decisão
agravada e determinar o parcelamento das custas processuais em seis parcelas, ou, subsidiariamente, a intimação para complementação da documentação comprobatória de hipossuficiência, ou ainda, em caráter alternativo, o pagamento das custas ao final do processo.

A liminar foi indeferida na data de 30 de outubro de 2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – Relator em Substituição Legal (Id. 325557867).

A parte agravada não ofereceu a contraminuta, conforme certidão acostada no id. 333893362.

O preparo recursal não foi recolhido, uma vez que a parte autora requer a concessão da justiça gratuita
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia se resume em analisar o acerto ou desacerto da decisão que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e, por consequência, o pedido de parcelamento das custas processuais referentes à reconvenção, sob o fundamento de que os requerentes não apresentaram todos os documentos solicitados para comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa:

“(...)
Em decisão anterior este Juízo determinou que os requeridos/reconvintes apresentassem, no prazo de 15 dias, documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita e da reconvenção (ID 204619515).

Em resposta, os requeridos apresentaram apenas declaração de hipossuficiência e cópia de documento de identidade, requerendo o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas de R$ 343,84.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, verifico que os requeridos/reconvintes não atenderam à determinação judicial, deixando de apresentar os documentos especificados na decisão anterior, quais sejam: cópia das últimas folhas da carteira de trabalho ou comprovante de renda mensal; extratos bancários dos últimos três meses; extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; última declaração de imposto de renda; e certidão negativa de bens imóveis.

A mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos comprobatórios, não é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira alegada, especialmente quando há indícios de que os requeridos possuem patrimônio imobiliário.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e, por consequência, INDEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais. INTIMEM-SE os requeridos/reconvintes para que recolham as custas processuais e taxa judiciária referentes à reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da reconvenção, sem nova intimação.

Decorrido o prazo, com ou sem recolhimento das custas, voltem conclusos.
”

Os agravantes pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a exigibilidade das custas até o julgamento final do agravo, bem como a suspensão do preparo recursal até a apreciação definitiva do pedido. No mérito, requerem o
provimento do agravo, a fim de reformar a decisão agravada e determinar o parcelamento das custas processuais em seis parcelas, ou, subsidiariamente, a intimação para complementação da documentação comprobatória de hipossuficiência, ou ainda, em caráter alternativo, o pagamento das custas ao final do processo.

Pois bem. O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar
as
custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil dos agravantes.

Portanto, à primeira vista, ausente qualquer elemento mínimo probatório, que demonstre que os recorrentes estão de fato, na situação autorizadora da benesse, posto que, como reconhecido pelo magistrado a quo
“a mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos comprobatórios, não é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira alegada, especialmente quando há indícios de que os requeridos possuem
patrimônio imobiliário, por isso, indefiro o pedido de justiça gratuita e indefiro o pedido de parcelamento das custas processuais”.

Ademais, v
isualiza-se
queas supostas
dificuldades financeiras enfrentadas pelo
s
agravante
s
, por si só
,
não demonstram que se trata de pessoa
s
hipossuficiente
s
.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.

No mesmo sentido, esse é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita em ação revisional de cláusulas contratuais, ajuizada por pessoa natural contra instituição financeira cooperativa. A decisão agravada também indeferiu o pedido de tutela provisória e determinou o recolhimento das custas processuais, facultando o parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, sem a apresentação de elementos mínimos que comprovem a alegada insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos, conforme os
arts
. 98 e 99 do CPC/2015.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, §3o, do CPC) é relativa e pode ser afastada diante da inexistência de comprovação mínima nos autos.

Não foram juntados documentos capazes de demonstrar a condição econômica alegada, como comprovantes de renda, extratos bancários ou demonstrativos de despesas.

A concessão indiscriminada do benefício compromete o funcionamento do Poder Judiciário, sendo legítima a exigência de comprovação da real necessidade.

O parcelamento das custas já concedido pela decisão agravada representa medida de flexibilização legalmente autorizada (CPC, art. 98, §6o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça depende da apresentação de elementos mínimos que demonstrem a insuficiência de recursos. 2. A simples declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando ausente qualquer prova da alegada vulnerabilidade econômica.”
(N.U 1023420-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a parte recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.

Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6o, do CPC,
in
verbis
:

“Art. 98.

[...]

§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável.

Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:

“
AÇÃO DE INVENTÁRIO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê o art. 98, § 6o, do CPC, e art. 468, §§ 6o e 7o, da CNGC, faculta-se o parcelamento dos encargos processuais.”
(TJ-MT - AI:
10091458020238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2023)

Com estas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
apenas para autorizar
,
de ofício
,
o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026